Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-36.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800656-36.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PAULO CESAR LOPES ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIA. VÍNCULO PRECÁRIO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. INEXISTÊNCIA DE CONTA VINCULADA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. NÃO SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É absolutamente imprescindível não perder de vista que no caso concreto nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas, ora apelante, defendeu a legalidade do vínculo – consequentemente nunca houve abertura de conta vinculada para depósito/recolhimento da referida verba fundiária.

Não é possível olvidar que na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Neste caminhar impõe asseverar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença e após o procedimento de liquidação, ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

É indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora. 05ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.02.2022 a 03.03.2022.

Belém/PA, 03 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800656-36.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTNHO (OAB/PA 14.686)

APELADO: PAULO CESAR LOPES ARRUDA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS em decorrência de vínculo precário (servidor temporário).

Em brevíssima síntese, o apelante alegou que a atualização monetária da condenação imposta pela sentença (FGTS) deverá observar a TR (REsp 1.614.874/SC), com juros de mora de 0,5% ao mês, e não na forma do Tema 905 (REsp 1.495.146). Defendeu, ainda, ser a Fazenda Pública isenta do pagamento de custas processuais (art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015). Pugnou pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo majoração dos honorários de sucumbência. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No presente caso houve celebração de um vínculo temporário (jun/2010 a mar/2018), cujo prazo de duração evidentemente não se coadunava com a transitoriedade e o excepcional interesse público estabelecidos pelo art. 37, IX da CR/88, motivo pelo qual fora corretamente declarada a nulidade com a consequente condenação ao pagamento do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90).

Cumpre registar, por oportuno, que o apelante não se insurgiu contra a condenação em si própria, mas apenas referente ao índice de correção aplicável à mesma.

Dito isto, é absolutamente imprescindível não perder de vista que no caso concreto nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas, ora apelante, defendeu a legalidade do vínculo (vide contestação, item 5, subitem 5.1 ID 6773948 – Pag. 03) – consequentemente nunca houve abertura de conta vinculada para depósito/recolhimento da referida verba fundiária.

Não é possível olvidar que na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Neste caminhar impõe asseverar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença e após o procedimento de liquidação, ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Cabe acrescentar, a propósito de esclarecimento, que a supracitada tese firmada no referido repetitivo encontra-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ADI nº 5090/DF).

Por fim, é pertinente assinalar que na própria ADI nº 5090/DF a discussão cinge-se a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção
dos saldos das contas de FGTS
também sinalizando para não similitude com a hipótese em apreço.

Sobre a outra temática recursal, é indevida a condenação do município apelante ao pagamento das custas processuais considerando a isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso, no sentido de reformar em parte a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2022